Tribunal: STF
Processo: ARE 1341914
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta (documento eletrônico 78).



    A agravante alega, no entanto, que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que a controvérsia dos autos envolve ofensa direta à Constituição Federal e não demanda o reexame de fatos ou provas. Para tanto, sustenta-se que 



    “[...] não há qualquer necessidade de se reexaminar o acervo probatório dos autos, haja vista ter sido expressamente registrado no Tribunal que a agravante laborou em condições insalubres de 22.08.1990 a 30.09.2000:



    [...]



    Assim, o que a agravante almeja é que tal período seja convertido de tempo especial para comum, para que seja possível a fruição dos benefícios da aposentadoria, sendo que este direito foi obstado pelo Tribunal de origem sobre a justificativa de que o tempo laborado não teria cumprido a exigência temporal prevista no art. 57 da Lei 8.213/91.



    Ocorre que, conforme já elucidado, não se pleiteia aqui a concessão da aposentadoria especial, mas, unicamente, a conversão do tempo especial em comum, com a consequente averbação deste período no novo regime previdenciário da agravante, e isso não exige o reexame de fatos e provas.



    [...]



    Afinal, uma vez concretizado e reconhecido os riscos e danos à saúde ou a integridade física da agravante, tem ela direito adquirido ao reconhecimento da atividade especial para fins de conversão da contagem do respectivo tempo de serviço para efeito de aposentadoria.



    Desta feita, requer seja afastado o óbice da Súmula 279/STF, tendo em vista a desnecessidade do reexame de fatos e provas ante o reconhecimento do próprio Tribunal de que a agravante laborou em condições insalubres entre o período de 22.08.1990 a 30.09.2000.



    [...]



    Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo ínclito relator, entende a agravante que tal óbice deve ser afastado do presente caso. Isso porque, conforme consta nas razões do recurso extraordinário, o acórdão regional violou frontalmente os arts. 5°, XXXVI, 7°, XXIV; 40, §1°, III; §4°; 60, §4°; e 201 da CF, no instante em que negou o direito adquirido da autora de ter convertido o tempo especial em comum para fins de aposentadoria.



    Relembra-se que, em sua fundamentação, o acórdão recorrido afirmou que a prestação de serviço especial pela autora no período de 22.08.1990 a 30.09.2000, não poderia ser convertido em comum, uma vez que não teria atingido o requisito mínimo disposto no art. 57 da Lei 8.213/91.



    No entanto, a agravante esclarece que a condicionante prevista no art. 57 da Lei 8.213/93 é referente à concessão de aposentadoria especial, o que não é o caso dos autos, uma vez que o pedido se limita à conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria, com a consequente averbação no novo regime previdenciário da agravante.” (págs. 5-8 do documento eletrônico 80 – grifei).



    Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou (documentos eletrônicos 83 e 85).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada (documento eletrônico 78) e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que reformou sentença na qual se reconheceu a possibilidade do tempo de serviço especial, prestado no regime celetista, ser convertido em tempo comum para fins de contagem recíproca no regime próprio de previdência em que se vinculou a autora.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 7°, XXIV; 40, § 1°, III, e § 4°; e 60, § 4°, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 33.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o servidor público estatutário tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial prestado sob a égide do regime celetista para fins de contagem recíproca. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 603.581-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público estadual. Contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, no período anterior à instituição de regime jurídico único. Regime da Previdência Social. Contagem recíproca. Direito reconhecido. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 408.338-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EX-CELETISTA. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES EM PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público, ex-celetista, possui direito adquirido à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, penosas ou perigosas no período anterior à instituição do regime jurídico único. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.” (RE 695.749-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Outrossim, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do RE 612.358-AgR/ES (Tema 293 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que o tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.



    2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Plenário – grifei).



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada (documento eletrônico 78) e conheço do recurso extraordinário para dar-lhe provimento a fim de restabelecer a sentença. Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator